Tribunal: STF
Processo: ARE 662825
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A SERVIDORES. INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Os Estados-Membros não têm competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Precedentes. 



    2. A controvérsia atinente ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição declarada inconstitucional possui natureza infraconstitucional.



    3. Agravo regimental desprovido.